Tribunal: TJSP
Processo: 1073362-19.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Coluna. Auxiliar de enfermagem. Pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e concessão de auxílio-acidente. Ação julgada procedente.

APELAÇÃO. INSS. Cerceamento de defesa. Inocorrência.

APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIAL PROVIMENTO.